Tribunal: TJMT
Processo: 1069699-41.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. LONGA DURAÇÃO. PERÍODO NOTURNO. RISCO DE DANO AOS APARELHOS DOMÉSTICOS. PROVA DA OCORRÊNCIA. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1- Sentença na origem (id. 272152435 – reclamação no 1069699-41.2024.8.11.0001 – 1o JEC Da Capital), que deferiu parcialmente o pedido, com fixação de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 2- Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. 3- Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 4- O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral, ou seja, a situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, reatando, aplicável, na espécie, a teoria do desvio produtivo do consumidor. Precedentes. (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023); (STJ – 3a T - REsp 1737412/SE – rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 5/2/2019 – DJe 8/2/2019) e (TJRS – 1a TR – RI No 0037780-17.2019.8.21.9000 – rela. Juíza MARA LÚCIA COCCARO MARTINS FACCHINI – j. 25/06/2019). 5- A prova produzida (id’s. 272152422; 272152423 e 272152424), e o reconhecimento da ocorrência na contestação, no período de 18 a 23/9/2024 (id. 272152430 – p. 2), torna incontroverso o tema. 6- As reiteradas oscilações, que podem ensejar queima de eletrodomésticos, sem solução em tempo razoável, sendo o incidente, sempre ocorrido em período noturno, momento de descanso, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar, excepcionalmente, o dano moral. 7- O valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 8- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 9- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 9.1) condeno as partes Recorrentes, ao pagamento, cada uma, em 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes também para cada parte, que arbitro: 9.2) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 9.3) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 9.4) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 9.5) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 10- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069699-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARLI XAVIER DA SILVA - CPF: 744.957.209-53 (RECORRENTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Composição: Dr. Walter Pereira de Souza Dr. Gonçalo A. Barros Neto Dr. Eduardo Calmon

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025